Tribunal: TJMT
Processo: 1050128-50.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050128-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELI APARECIDA RIBEIRO - CPF: 072.637.858-54 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA E UTI. PERDA DE CHANCE DE SOBREVIDA. ÓBITO DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por SUELI APARECIDA RIBEIRO contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais ajuizado em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da demora na transferência hospitalar de sua genitora, Sra. Aparecida Anete de Castro, que permaneceu internada na UPA Norte de Cuiabá entre os dias 01/01/2025 e 12/01/2025 aguardando vaga em hospital de referência e posterior internação em UTI, vindo a óbito sem receber o tratamento especializado indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a demora na transferência da paciente para unidade hospitalar adequada configura falha na prestação do serviço público de saúde; (ii) estabelecer se a ausência de vaga hospitalar e de leito de UTI afasta a responsabilidade civil dos entes públicos; e (iii) determinar se a perda de chance de sobrevida decorrente da omissão estatal gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência da parte autora pela Defensoria Pública constitui elemento suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, inexistindo prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência financeira.

A impugnação à inversão do ônus da prova não merece conhecimento, pois a matéria não foi apreciada na sentença nem devolvida ao órgão recursal.

Os prontuários médicos demonstram que a paciente permaneceu por aproximadamente 11 dias em unidade de pronto atendimento aguardando transferência para hospital apto ao tratamento indicado, sem obtenção do suporte necessário.

A indicação médica inicial consistia em transferência para hospital de referência destinado à realização de procedimento cirúrgico relacionado à fratura no úmero, não havendo inicialmente solicitação de vaga em UTI.

A evolução negativa do quadro clínico da paciente durante a permanência prolongada na UPA culminou na necessidade posterior de internação em UTI, circunstância agravada pela ausência de transferência tempestiva.

A demora injustificada na disponibilização de tratamento adequado configura falha na prestação do serviço público de saúde e caracteriza omissão estatal apta a ensejar responsabilidade civil objetiva.

A alegação de inexistência de vagas na rede pública não afasta o dever constitucional dos entes públicos de assegurar atendimento médico adequado e tempestivo.

A permanência da paciente em unidade inadequada ao tratamento reduziu significativamente suas chances de sobrevida, configurando hipótese de perda de uma chance.

O ajuizamento de ações judiciais para obtenção de transferência hospitalar reforça a demonstração da urgência do quadro clínico e da omissão estatal no cumprimento do dever de assistência à saúde.

O sofrimento experimentado pela autora diante da permanência de sua genitora em unidade de saúde que se mostrava insuficiente para disponibilizar o tratamento necessário e do posterior óbito caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento sem causa e preservando o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada na transferência de paciente para hospital de referência ou leito adequado caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde.

A inexistência de vagas na rede pública não afasta a responsabilidade civil objetiva dos entes públicos quando demonstrada omissão estatal no fornecimento de atendimento médico adequado.

A permanência prolongada de paciente em unidade incompatível com o tratamento necessário configura perda de chance de sobrevida e gera dever de indenizar.

A responsabilidade solidária dos entes públicos subsiste diante da omissão na prestação do serviço de saúde.

O dano moral decorrente da falha no atendimento médico deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 196; CPC, art. 85, § 11; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; TJMT, N.U 1024897-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026; TJMT, N.U 1025959-61.2023.8.11.0003, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2025; TJMT, N.U 1000672-98.2018.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2023; TJDFT, Acórdão 1823528, Processo 0711187-69.2022.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 7ª Turma Cível, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante SUELI APARECIDA RIBEIRO em face da sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulada em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Trata-se de pretensão indenizatória formulada em face dos entes públicos acima indicados em razão do que sustenta a parte promovente a falha na prestação do serviço de assistência à saúde, na medida em que a genitora da parte autora deu entrada em unidade de saúde básica, onde permaneceu aguardando ser transferida para hospital de referência no tratamento prescrito (doença pulmonar obstrutiva), num primeiro momento e, em razão de sua manutenção na singela unidade de saúde, e do agravamento do quadro de saúde (outras obstruções do intestino), que fosse transferida para UTI – unidade de terapia intensiva imediatamente.

Em suas razões recursais a parte recorrente/reclamante sustenta a falha na prestação do serviço de assistência à saúde o que teria resultado na perda de chance de sobrevida ante a não transferência para unidade com atendimento específico às necessidades exigidas pelo quadro de saúde e prescritas pelo médico assistente; postulando ao final pelo provimento do expediente recursal, com a reforma do ato sentencial e procedência do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões o recorrido Município de Cuiabá arguiu preliminar de impugnação à concessão da justiça gratuita e impugnação à inversão do ônus da prova; e, no mérito, pede seja negado provimento ao recurso.

O Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões não apresenta preliminares e no mérito pede, igualmente que seja negado provimento ao expediente recursal.

É o relatório.

VOTO

Tendo a parte recorrida MÚNICÍPIO DE CUIABÁ arguido, em suas contrarrazões recursais, as preliminares de impugnação à concessão da justiça gratuita e impugnação à inversão do ônus da prova, passo à enfrenta-las.

DAS PRELIMINARES:
Não assiste razão à preliminar de impugnação à concessão da justiça gratuita.

Com efeito, trata-se a parte autora de pessoa assistida pela Defensoria Pública, circunstância que se mostra suficiente para o deferimento da gratuidade no sentido de que a própria triagem existente naquele órgão já é suficiente para indicar que a parte se enquadra nos critérios de hipossuficiência financeira.

Acrescente-se, ademais, que o documento referido como fundamento da inexistência da hipossuficiência financeira sequer consta dos autos, eis que a recorrida menciona a existência de uma fatura de energia elétrica no valor de R$1.229,26 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), indicando a sua juntada no Id. nº 201559070 – da origem, quando na verdade referido Id. traz a fatura do serviço de água de água, no valor de R$324,22 (trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), inexistindo, fundamento capaz de sustentar o acolhimento da preliminar agitada.

Por tal fundamento é que afasto a impugnação à concessão da justiça gratuita.

A preliminar consistente na impugnação à inversão do ônus da prova resta prejudicado.

Conquanto tenha constado da petição inicial pedido específico de inversão do ônus da prova, referido pleito não restou contemplado no ato sentencial que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, destarte, referido pedido – inversão do ônus da prova – não foi objeto do recurso, eis que não constou das razões recursais apresentadas pela parte autora, de sorte que tal ponto não restou devolvido no presente expediente recursal.

Esses os fundamentos que recomendam o desacolhimento da preliminar de impugnação à justiça gratuita e do não conhecimento da preliminar de impugnação à inversão do ônus da prova apresentados em contrarrazões recursais.

Superadas as questões preliminares, inexistindo questões prejudiciais de mérito e verificando a presença dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte autora SUELI APARECIDA RIBEIRO e passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO:
Assiste razão à pretensão recursal formulada.

O ponto principal do presente recurso dirige-se ao afirmado dano moral que a parte autora sustenta existir em razão de que sua mãe deu entrada na UPA Norte – Cuiabá em data de 01/janeiro/2025, sendo necessária a sua transferência para hospital de referência para tratamento de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica e dias após, em razão do agravamento de seu quadro de saúde a necessidade de transferida para UTI, em razão de obstruções intestinais, transferências essas que não se realizaram tempestivamente, tendo em vista que a Sra. Aparecida Anete de Castro, genitora da autora veio a falecer.

A hipótese dos autos permite reconhecer a ocorrência do dano moral alegado pela parte autora.

Com efeito, verifica-se que a genitora da reclamante teve ingresso no sistema de saúde público em data de 01/janeiro/2025, sendo atendida na citada UPA Norte – Cuiabá, ocasião em que deu início ao atendimento que, em data de

da demora na transferência de sua genitora após dar entrada na UPA Norte – Cuiabá em data de 01/janeiro/2025 que se encontrava transferência para hospital de referência para tratamento prescrito e, não tendo sido transferida e em razão do agravamento de seu quadro de saúde

O objeto do presente expediente recursal visa a reforma do ato sentencial a fim de que se reconheça a ocorrência de dano moral em razão da não transferência da Sra. Aparecida Anete de Castro ao hospital de referência e, posteriormente, à UTI.

Conforme se infere dos autos a documentação dá conta do ingresso da genitora da parte autora junto àquela citada unidade de saúde em data de 01/janeiro/2025, tendo certo o diagnóstico de fratura no úmero, tendo sido submetida a outros exames.

O documento de Id. nº 360725879, consistente no prontuário médico de atendimento nº 5822146 demonstra o ingresso da Sra. Aparecida na unidade, bem assim que no dia 04/janeiro/2025, três (03) dias após o início do atendimento ainda aguardava a sua transferência para hospital de referência, tal o que consta do predito documento (página 22):

O que se repetiu no dia 05/janeiro/2025, conforme consta do mesmo documento acima indicado (página 27):

Na sequência consta que no dia 07/janeiro/2025 houve a regulação da paciente para UTI adulto tipo II – 577208217, conforme documento de Id. nº 360725880 (Página 13):

Em igual ponto, o documento de Id. nº 360725881 (página 9) anota que em data de 10/janeiro/2025 a paciente ainda aguardava a sua transferência para hospital de referência:

Constando já no dia 11/janeiro/2025 a necessidade de sua transferência para hospital de referência com suporte de UTI, conforme se colhe do documento acima citado, página 15:

Referido quadro se repetiu até o fatídico dia 12/janeiro/2025, quando veio a óbito ainda no box de urgência onde deu entrada no dia 01/janeiro/2025.

Referida evolução demonstra que conquanto as reclamadas sustentem ter diligenciado no intuito de alcançar o suporte necessário à paciente e que a não transferência decorreu da inexistência física de vaga em leito de UTI, tal circunstância não autoriza, por si só, a afastar a responsabilidade que se mostra frente à perda de uma oportunidade de tratamento.

Frise-se que conforme a documentação demonstra, a indicação médica inicial era para que a paciente fosse removida para unidade hospitalar de referência para o atendimento inicial que restou diagnosticado, qual seja, a fratura no úmero em decorrência de queda – desmaio – sofrido no dia 01/janeiro/2025.

Nada obstante a urgência indicada a transferência não ocorreu, tendo a paciente permanecido em leito de pronto atendimento, desassistida do efetivo tratamento que, conquanto não se possa afirmar sucesso, denotaria a possibilidade de sobrevida.

Ainda que seja de conhecimento profuso que a existência de vagas em leito de UTI são insuficientes, no caso presente chama a atenção o fato de que o pedido inicial não indicava de pronto a sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, mas sim em hospital capaz de atender ao procedimento cirúrgico que foi de pronto diagnosticado.

Tratava-se, pois, de internação hospitalar substancialmente mais simples que a internação em UTI que se verificou necessária com a evolução do quadro de saúde da paciente, com significativa piora no período em que permaneceu junto à unidade de saúde em que deu entrada e da qual se sabia ser insuficiente para o tratamento exigido.

Ademais, importa reforçar a caracterização do dano moral o fato de que enquanto aguardava a transferência para unidade hospitalar apta a prestar os atendimentos necessários à genitora da parte autora, houve o ingresso de medida judicial, igualmente patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de alcançar, por via judicial, o cumprimento da obrigação constitucional do ente público de fornecer suporte à saúde (CRFB, art. 196).

Os processos nº 1000846-20.2025.8.11.0041 e nº 1000871-33.2025.8.11.0041 foram distribuídos pela paciente enquanto permanecia internada na UPA, tendo alcançado o deferimento da tutela de urgência nos autos nº 1000871-33.2025.8.11.0041 em data de 12/janeiro/2025, mesma data em que veio a óbito.

Verifica-se, pois, que desde o ingresso da paciente na unidade de saúde até o seu falecimento houve o decurso de 11 (onze) dias – 01/janeiro a 12/janeiro, sem que tivesse sequer sido transferida para unidade adequada ao prosseguimento do tratamento, frise-se, sendo certo que a necessidade da UTI, como já dito, se apresentou em razão da evolução negativa do seu quadro de saúde.

A responsabilidade civil neste caso é objetiva e decorre não da estrita negativa do tratamento, mas também e com maior reforço pela perda de uma significativa oportunidade.

Ora, não se mostra exagerado reconhecer que acaso o tratamento tivesse se iniciado com brevidade, as chances de sucesso, seriam exponencialmente maiores, o que, frise-se, não se identifica como sucesso, mas tão só com a maior probabilidade de sucesso.

Configura-se em exata obrigação de meio e não de fim, porquanto não se podia, conforme o quadro apresentado, de pronto afirmar que o resultado (restabelecimento da saúde) seria plenamente alcançado; todavia, tal fato não importa em autorizar que o seu atendimento seja retardado, sem o atendimento da transferência necessária para local que disponibilizasse atendimento apropriado.

A jurisprudência nesse sentido revela:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS DECORRENTES DE OMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. MORTE DE PACIENTE POR INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cuiabá e pelo
Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão do falecimento da companheira do Apelado em unidade hospitalar pública, após demora injustificada na realização de cirurgia vascular de urgência, mesmo após ordem judicial. Fixada indenização no valor de R$ 90.000,00, com juros e correção monetária, além de honorários advocatícios em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade civil é objetiva ou subjetiva diante de omissão administrativa no serviço de saúde; (ii) saber se há nexo de causalidade entre a omissão dos entes públicos e o óbito por infecção hospitalar; (iii) saber se a responsabilidade do
Estado de Mato Grosso subsiste diante de internação em hospital municipal; e (iv) saber se são devidos os valores fixados a título de dano moral e honorários advocatícios, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde é reconhecida conforme o Tema 793 do STF. A
internação em hospital municipal não afasta o dever do Estado.

4. O não cumprimento de ordem judicial que determinava a realização de cirurgia urgente configura omissão específica do dever estatal e atrai a responsabilidade civil objetiva.

5. O nexo de causalidade está caracterizado, pois a infecção hospitalar decorreu da permanência prolongada da paciente em ambiente hospitalar, sem realização do procedimento indicado para salvar o membro afetado.

6. A morte da paciente, com quadro agravado pela ausência da cirurgia, representa
perda de chance de sobrevida.

7. O valor da indenização por
danos morais é proporcional à gravidade do fato e ao sofrimento causado ao Apelado, não sendo exorbitante.

8. Os honorários advocatícios fixados no percentual máximo devem ser reduzidos para 15%, em razão da ausência de instrução probatória complexa.

9. A atualização do valor da condenação deve observar exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021, por se tratar de evento danoso e sentença posteriores à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelações conhecidas e parcialmente providas, apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios e fixar a atualização do valor da condenação pela Taxa Selic.

Tese de julgamento: “1. É objetiva a responsabilidade civil dos entes públicos pela omissão no cumprimento de ordem judicial para realização de cirurgia de urgência. 2. O descumprimento da ordem e a permanência hospitalar prolongada, seguidas de infecção e morte, configuram nexo de causalidade entre a omissão e o
dano. 3. A responsabilidade solidária do Estado subsiste mesmo quando a internação ocorrer em hospital municipal. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. A atualização de valores deve observar exclusivamente a Taxa Selic, conforme EC 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; TJMT, Apelação Cível 1007680-03.2018.8.11.0003, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, 1ª Câmara de Direito Público, j. 26.04.2022; TJMT, Apelação Cível 0006419-05.2018.8.11.0008, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público, j. 07.08.2023.
(N.U 1024897-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO PÚBLICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA. PERDA DE CHANCE DE SOBREVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido de indenização por
danos morais formulado por Arionaldo Alves (sucedido por Claryssa Brustelo Alves), em razão de falha na prestação do serviço público de saúde, condenando o ente municipal ao pagamento de R$300.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: verificar se houve falha na prestação do serviço médico que justifique a responsabilização do ente público por
danos morais e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do
Estado, em caso de falha na prestação do serviço médico, exige prova da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

O conjunto probatório, especialmente a prova pericial e o depoimento médico, demonstra omissão injustificável na investigação diagnóstica diante da persistência dos sintomas, o que reduziu as chances de sobrevida do paciente.

A falha estatal configurou violação ao dever constitucional de garantir o direito à saúde, gerando
dano moral indenizável.

O valor arbitrado na sentença (R$300.000,00) excede os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos análogos, sendo razoável sua redução para R$ 100.000,00, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do
Estado por falha na prestação do serviço de saúde depende da comprovação de conduta omissiva, do dano e do nexo causal.

A não realização de exames e
internação, diante da persistência dos sintomas e do agravamento do quadro clínico, configura falha no serviço público de saúde.

A
perda de chance de sobrevida decorrente de diagnóstico tardio gera dever de indenizar por danos morais.

O valor da indenização por
dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada da Corte. (N.U 1025959-61.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 09/11/2025)

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MÉRITO -
DANO MORAL - ÓBITO DE PACIENTE – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PROFERIDA PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM LEITO DE UTI – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM A SER ARBITRADO – PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

A responsabilidade civil estatal, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço –
internação em leito de UTI –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida do paciente, que não teve como usufruir do tratamento prescrito pela equipe médica. A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, passível de ser indenizado. (N.U 1000672-98.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)

Oportuno anotar que não só a omissão estatal é capaz de caracterizar o dano moral, mas também a falha na prestação do serviço público de assistência à saúde.

E exatamente essa a circunstância que se colhe dos autos, eis que a ausência de transferência da paciente para instituição hospitalar adequada para acolhe-la, para o que se iniciava como de menor exigência soa suficiente para apontar que ali existia uma possibilidade de sobrevida, ainda que caracteriza a urgência no atendimento.

O considerável atraso no atendimento que sequer se implementou, eis que a paciente veio a óbito enquanto ainda aguardava a sua transferência, todavia, sendo registrado o período entre a primeira regulação 04/janeiro até o dia em que veio a óbito, 12/janeiro, sem que lhe fosse disponibilizado meio próprio e adequado ao tratamento que lhe era imprescindível.

Ademais, a alegação de que diligenciou, todavia, não existiam vagas disponíveis na rede pública não são suficientes para ilidir a caracterização da falha na prestação do serviço e, de consequência, o dano moral verificado.

Nesse sentido, colhe-se:

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA UTI COM SUPORTE CARDIOLÓGICO E NEFROLÓGICO. DEMORA EXCESSIVA. PROTEÇÃO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OMISSÃO CARACTERIZADA. MORTE DO PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE CONSTATADO. IRMÃ DA VÍTIMA. DANO MORAL REFLEXO OU EM RICOCHETE. LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu, ora apelante, a pagar R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) como compensação pecuniária de dano moral, com atualização monetária pela Taxa Selic desde o arbitramento.

2. Com base no art. 37, § 6º, da CF, para reparação civil de danos morais decorrentes de erro médico ou de falha na prestação do serviço público de saúde, é necessário constatar ação ou omissão estatal que forme nexo de causalidade com os danos relatados.

3. O conjunto probatório, especialmente a prova pericial, demonstra que o irmão da apelada apresentava graves complicações cardiológicas e nefrológicas, exigindo tratamento em UTI com estrutura específica para seu caso. Observa-se que o paciente aguardou internação em UTI com suporte em cardiologia e nefrologia por mais de 1 (um) mês. Conforme o prontuário médico, o choque séptico que dificultou a transferência de unidade e a possível realização de transplante cardíaco ocorreu apenas em 20/5/2022 e, por isso, não é fato capaz de justificar a demora excessiva para o oferecimento do atendimento e do tratamento próprios para o quadro.

4. A alegação de que as buscas no sistema para disponibilização de leito em UTI especializada teriam sido infrutíferas não afasta a responsabilidade do ente distrital, considerando a gravidade do estado clínico do paciente e a possibilidade de adotar outros meios para assegurar o cumprimento do dever de proteção à saúde (arts. 196 e seguintes da CF e arts. 204 e seguintes da LODF).

5. Depreende-se que o desfecho do caso poderia ter sido diferente se tivessem sido oferecidas condições apropriadas para o atendimento e o tratamento, de acordo com as diretrizes e os protocolos médicos.

6. Diante da conduta estatal omissiva na prestação do serviço médico-hospitalar, do evento danoso (a morte) e da relação de causalidade entre o ato e o dano, conclui-se que os pressupostos da responsabilidade civil do Distrito Federal estão caracterizados.

7. O ato ilícito causou, por via indireta ou reflexa, violação à esfera da personalidade da apelada, irmã da vítima, tendo em vista o abalo decorrente da perda do ente familiar próximo, situação que configura o dano moral reflexo ou em ricochete.

8. Com base no critério bifásico adotado na jurisprudência do STJ, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor da condenação referente ao dano moral estabelecido na sentença não é excessivo e, por isso, não deve ser reduzido.

9. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo n. 1.059/STJ). (Acórdão 1823528, 0711187-69.2022.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 19/03/2024.)

Inegável o sentimento de impotência vivenciado pela parte recorrente/reclamante que tendo sua genitora hospitalizada em local insuficiente a prestar-lhe assistência médica para o fim de buscar o restabelecimento de sua saúde, aguardando por dias por uma transferência hospitalar que não se deu de modo tempestivo; experimentando dia a dia o sofrimento de sua mãe desde o ingresso na unidade de saúde até o triste desfecho de seu falecimento se traduz em inegável dor e angústias capazes de demonstrar à evidência o dano moral experimentado.

No caso presente é que em razão da falha na prestação do serviço de assistência à saúde; ao que se soma a existência da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, §6º) e ao fato de que a genitora da reclamante, Sra. Aparecida Anete de Castro veio a óbito enquanto permaneceu por considerável lapso temporal no aguardo do atendimento médico reputado não só necessário, mas principalmente urgente, se mostram caracterizadores do dano moral.

Destarte, para o fim de alcançar a fixação do
quantum
devido a título de reparação por danos morais deve-se ter em consideração as circunstâncias, do fato, as suas consequências, a sua intensidade e o comportamento dos agentes envolvidos, orientando-se ainda nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem que do valor se configure a ocorrência do vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa da parte indenizada e bem assim que não se mostre ínfimo a ponto de não causar no agente agressor o necessário caráter pedagógico que deve ser alcançado com a condenação ao pagamento de indenização civil,
in casu
, moral.

Nesse particular é que considerando tais pontos, entendo por suficiente e adequado, em termos jurídicos (eis que a vida jamais poderá ser valorada em termos financeiros) é que entendo por condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de dano moral que fixo no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Esses os fundamentos que conduzem à reforma do ato sentencial a ponto de emprestar sucesso ao pleito formulado pela parte autora ante a flagrante falha na prestação do serviço público de assistência à saúde.

Presentes, pois, os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, para CONDENAR os recorridos/reclamados MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à recorrente SUELI APARECIDA RIBEIRO no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), ao qual deverá ser acrescido de correção monetária com base no IPCA-E, a partir da data em que ocorrido o falecimento da genitora da parte autora e juros de mora, a contar do trânsito em julgado, devendo incidir, a partir de então, exclusivamente, a taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (índice único que engloba tanto a correção monetária, quanto os juros de mora).

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026